Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-29.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000348-29.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (RECORRENTE), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000348-29.2025.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
EVELY BOCARDI DE MIRANDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1
1/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento a título de danos materiais e morais, em decorrência de oscilação na rede elétrica que resultou na queima de eletrodoméstico da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre a oscilação elétrica e o dano material sofrido; (ii) apurar a responsabilidade do fornecedor pela má prestação do serviço; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

O laudo técnico anexado aos autos evidencia que a oscilação na rede elétrica foi a causa direta do dano ao eletrodoméstico da parte autora, justificando a condenação por danos materiais.

O laudo técnico particular, elaborado por empresa especializada e isenta, é meio idôneo para evidenciar o nexo causal com a oscilação/queda de energia, sobretudo diante da inércia da distribuidora em observar os deveres de verificação e análise do equipamento nos prazos regulatórios (ANEEL, Res. 1.000/2021, arts. 612 e 613).

Os danos morais configuram-se
in re ipsa
, diante da falha na prestação do serviço, que gerou transtornos à parte autora, agravados pela ausência de solução administrativa e pela recusa ao ressarcimento.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros jurisprudenciais, servindo também como medida pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oscilação elétrica que causa dano a equipamento residencial caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de solução administrativa diante de falha comprovada na prestação de serviços essenciais, com desídia do fornecedor em atender à reclamação do consumidor, configura dano moral, dispensando a comprovação específica de prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 612 e 613.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Única, j. 07.11.2022, DJE 11.11.2022; TJMT, N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2021, DJE 17.07.2021; TJMT, N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, Turma Recursal Única, j. 19.06.2020, DJE 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 302788363, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 2.146,00 (dois mil cento e quarenta e seis reais)
,

a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo prejuízo.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reai
s)
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Incompetência absoluta do Juizado - Necessidade de prova pericial;

2)

Ausência de nexo causal;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que,
a partir da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a produção de prova pericial se mostra
inócua
no caso em exame, uma vez que, conforme narrado na petição inicial, a cervejeira já foi reparada.

Dessa forma, verifica-se que os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e que, diante da inviabilidade de produção de prova pericial,
não há razões para afastar a competência do Juizado Especial.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve sua Cervejeira Gelopar GRBA-400 GW/TI 144 danificada em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocorridas em 23/10/2024,
conforme laudo técnico anexado sob o ID 302786899
(págs. 3 e 4).

Diante disso, solicitou à reclamada o ressarcimento dos danos materiais por meio de reclamação registrada sob o Protocolo no 254350555. No entanto, o pedido foi negado, conforme carta de indeferimento anexada no ID 302786899 (pág. 2).

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de análise técnica do equipamento supostamente danificado, bem como a ausência de comprovação das alegadas oscilações na localidade. Aduz, ainda, que as provas apresentadas são unilaterais e genéricas, razão pela qual não haveria responsabilidade pelos danos materiais alegados.

No entanto, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a reclamante logrou êxito em demonstrar o dano ocasionado ao eletrodoméstico (cervejeira), conforme comprovam os documentos juntados sob o ID 302786899.

Ressalte-se a validade do laudo técnico produzido por empresa especializada em reparos de produtos eletrônicos, utilizado para comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação no fornecimento de energia elétrica, por ser elaborado por profissional habilitado — sobretudo diante da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe competiam, nos termos dos artigos 612 e 613 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Ressalte-se a validade do laudo técnico produzido por empresa especializada de reparos de produtos eletrônicos, utilizado para comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, sobretudo diante da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe competiam, previstas nos artigos 612 e 613 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único.

O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização dos prejuízos materiais suportados pela parte autora (
R$
2.146,00)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrente da
oscilação de energia elétrica, que ocasionou
a queima da cervejeira
da parte autora,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025